Tribunal: TJBA
Processo: 8023899-36.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8023899-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JOSUE XAVIER PEREIRA Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, FIAMA NAINA PEREIRA DIAS DE QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MS º nº 0003818-23.2015.8.05.0000. AUXÍLIO – TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. 26/03/2019. AGRAVO INTERNO QUE NÃO CONSTITUI CAUSA EXTINTIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8023899-36.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes JOSUE XAVIER PEREIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator.